Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-15.1991.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001610-15.1991.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.961.615/0001-84 (EMBARGANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARLIS IONE ZAPELA - CPF: 819.333.809-00 (EMBARGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO GONCALVES GALLO (EMBARGADO), LINCOLN PIERRY GONCALVES GALLO - CPF: 819.334.019-15 (EMBARGADO), ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO - CPF: 320.931.369-53 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), LINCOLN PIERRY GONCALVES GALLO - CPF: 819.334.019-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM AS ADVERTÊNCIAS DE EXTINÇÃO – REDISCUSSÃO – EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 240/STJ – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001610-15.1991.8.11.0041

EMBARGANTE
:

SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO
:

MARLIS IONE ZAPELA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pela embargante, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto ao pedido de suspensão do processo, em razão da inexistência de bens penhoráveis, a teor do art. artigo 921, inciso III do CPC. Por outro lado, defende acerca da ausência de comprovação da perda do interesse na ação, bem como de intimação da parte com a advertência da possibilidade de extinção, bem ainda quanto à aplicação da Súmula no 240/STJ, no que diz respeito à necessidade de requerimento do réu para extinguir por abandono.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos da lei (Id 50216958).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id 50917998).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, restando evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.”

No entanto, não prospera o inconformismo, porquanto, o
decisum
apreciou com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, sobretudo quando a parte requerente foi devidamente intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias (Id 43717156 – Pág. 2), e ainda assim deixou de adotar providências necessárias para a movimentação da execução.

Por outro lado, não é possível a suspensão do processo com base no artigo 921, inciso III do CPC, pois o feito tramita desde novembro de 1991, sem êxito quanto ao recebimento do saldo remanescente.

Observa-se, outrossim, que apesar de todas as oportunidades dadas, a exequente, ora embargante, deixou de impulsionar o processo na forma da decisão judicial. Portanto, a extinção do processo, segundo o art. 485, inciso III do CPC, constitui a solução aplicável ao presente caso.

Por fim, registre-se que a presente extinção não depende de requerimento dos executados/embargados, porquanto inaplicável a Súmula 240 do STJ quando se tratar de execução não embargada (Id 43715490 – Pág. 1 e 2), tendo em vista a presunção de que o réu que não foi citado não tem interesse na continuidade do processo, sendo dispensável a exigência de seu requerimento, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP,
firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ
. 3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF. 4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ – REsp: 1435717 RN 2014/0030899-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, POR ABANDONO DE CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RÉU NÃO CITADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 240 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada, podendo o julgador extinguir o processo de ofício, desde que atendidas as prescrições do artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC.
”
(N.U 0000367-66.2017.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é medida imperativa, porque não se presta à rediscussão do mérito da causa.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020